Tribunal: TJSP
Processo: 2199291-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido que ainda está pendente de apreciação no juízo de origem - Impossibilidade de apreciar este requerimento neste recurso – Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que as agravantes deverão ser intimadas para o recolhimento das custas referentes a este recurso, em caso de indeferimento do seu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pedido que ainda está pendente de apreciação no juízo de origem - Impossibilidade de apreciar este requerimento neste recurso – Possibilidade de isenção do preparo apenas para o presente agravo, com a observação de que as agravantes deverão ser intimadas para o recolhimento das custas referentes a este recurso, em caso de indeferimento do seu pedido de gratuidade processual, sob pena de inscrição na dívida ativa – Recurso não conhecido, neste aspecto, com observação.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TEMPESTIVIDADE – Decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução, opostos pelas executadas, porque foram protocolados nos autos da execução – Embargos que foram protocolados ao invés de distribuídos independentemente – Mera irregularidade, passível de ser sanada, desde que o protocolo original tenha se realizado dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias para oposição dos embargos - Art. 915 do novo CPC – Precedentes do TJ-SP e do STJ – Petição protocolada tempestivamente – Embargos tempestivos – Decisão reformada - Recurso provido, neste aspecto.
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO - Pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos executórios - Matéria não analisada na decisão agravada – Impossibilidade de apreciação, nesta fase recursal – Precedentes do TJSP - Recurso não conhecido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000947554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2199291-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes
JIREH
DISTRIBUIDORA
E
VAREJISTA
EM
AR
CONDICIONADO, e MONIQUE FERREIRA DE SOUZA, é agravado
BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2199291-83.2019.8.26.0000 - São Paulo
- 2 -
VOTO No 16082
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2199291-83.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES:
JIREH
DISTRIBUIDORA
E
VAREJISTA
EM
AR
CONDICIONADO, E MONIQUE FERREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. VANESSA RIBEIRO MATEUS
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA
JUSTIÇA Pedido que ainda está pendente de apreciação
no juízo de origem - Impossibilidade de apreciar este
requerimento neste recurso Possibilidade de isenção do
preparo apenas para o presente agravo, com a observação
de que as agravantes deverão ser intimadas para o
recolhimento das custas referentes a este recurso, em caso
de indeferimento do seu pedido de gratuidade processual,
sob pena de inscrição na dívida ativa
Recurso não
conhecido, neste aspecto, com observação.
EMBARGOS À EXECUÇÃO TEMPESTIVIDADE
Decisão que rejeitou liminarmente os embargos à
execução, opostos pelas executadas, porque foram
protocolados nos autos da execução Embargos que foram
protocolados ao invés de distribuídos independentemente
Mera irregularidade, passível de ser sanada, desde que o
protocolo original tenha se realizado dentro do prazo legal
de 15 (quinze) dias para oposição dos embargos - Art. 915
do novo CPC Precedentes do TJ-SP e do STJ Petição
protocolada tempestivamente
Embargos tempestivos

Decisão reformada - Recurso provido, neste aspecto.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

EFEITO
SUSPENSIVO - Pedido de atribuição de efeito suspensivo
aos embargos executórios - Matéria não analisada na
decisão agravada
Impossibilidade de apreciação, nesta
fase recursal
Precedentes do TJSP - Recurso não
conhecido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA
PARTE CONHECIDA, PROVIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2199291-83.2019.8.26.0000 - São Paulo
- 3 -
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra parte da respeitável decisão digitalizada a fls. 11, que, em execução
fundada em título extrajudicial, rejeitou liminarmente os embargos à
execução opostos pelos executados, ora agravantes, nos autos do
processo executivo.
As
agravantes
sustentaram,
em
síntese,
a
tempestividade dos aludidos embargos, que foram, apenas, protocolados
de forma incorreta.
Sustentaram que, os mencionados embargos
deveriam ser redistribuídos e autuados separadamente, mas não rejeitados
liminarmente.
Procuraram
demonstrar
a
necessidade
de
atribução de efeito suspensivo aos citados embargos à execução.
Requereram, então, a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, além da antecipação da tutela recursal e, afinal, o
provimento deste recurso a fim de que fosse determinada a redistribuição
dos embargos à execução.
Pela decisão proferida a fls. 126, foi denegado
efeito suspensivo a este recurso.
O agravado apresentou contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste agravo.
É o relatório.
Inicialmente, anoto que não é possível analisar,
nesta instância recursal, o requerimento de gratuidade formulado pelas
agravantes, que ainda não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, sob
pena de supressão de grau de jurisdição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2199291-83.2019.8.26.0000 - São Paulo
- 4 -
Entretanto, concede-se isenção, apenas, para o
presente agravo, uma vez que a matéria ainda está pendente de análise
pelo Juízo da causa.
Neste sentido, é o seguinte precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Assistência Judiciária Gratuita Pleito para a sua
concessão formulado nas razões recursais - Requerimento que sequer foi
postulado no juízo de primeiro grau, o que impede o seu conhecimento por
este órgão superior, sob pena de ocorrência de supressão de instância -
Isenção concedida apenas para este agravo - Análise do requerimento
prejudicada (....)” (Agravo de Instrumento 0092073-74.2012.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Jacob Valente - Comarca: Embu das Artes -
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
23/05/2012
-
Data
de
registro:
24/05/2012
-
Outros
números:
920737420128260000).
Por conseguinte, o requerimento da gratuidade
deve ser analisado pelo Juízo de primeiro grau, porém não obsta a
apreciação deste recurso. Em caso de indeferimento, as agravantes
deverão ser intimadas para o recolhimento das custas referentes a este
recurso, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Nestas condições, o presente agravo, neste
aspecto, não pode ser conhecido, com a referida observação.
De resto, insurgem-se as recorrentes contra a
seguinte decisão (fls. 11):
“Vistos.
Rejeito liminarmente os "embargos à execução" apresentados
pelosexecutados nos autos do processo executivo (fls. 57/66).
Os embargos constituem ação autônoma, com distribuição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2199291-83.2019.8.26.0000 - São Paulo
- 5 -
própria, atribuição de valor à causa, recolhimento de custas etc.
A apresentação de peça processual nos próprios autos
executivos não reúne condições de admissibilidade.
Nem se argumente que a peça poderia ser recebida como
exceção de pré-executividade, seja porque não veicula matéria de ordem pública, seja
porque se trata de erro grosseiro, ao arrepio de disposição legal expressa (arts. 914 e
seguintes do CPC).
Diga o credor, portanto, em termos de prosseguimento.
Int.”
Respeitado o entendimento do douta Magistrada,
prolatora da r. decisão agravada, o recurso comporta provimento, na parte
conhecida.
Na espécie, os embargos opostos à execução
pelas agravantes foram protocolados nos próprios autos da ação
executória (fls. 57/66 dos autos originários), razão pela qual foram
liminarmente rejeitados pela r. decisão agravada.
Todavia, trata-se de uma irregularidade formal
sanável, que não configura justificativa para rejeição dos embargos, desde
que o protocolo original tenha se realizado dentro do prazo legal de 15
(quinze) dias para oposição dos embargos, estabelecido pelo artigo 915 do
novo Código de Processo Civil.
Na espécie, a petição inicial dos embargos à
execução foi protocolada em 17 de junho de 2019 (fls. 57 dos autos
originários), e, portanto, tempestiva, uma vez que o mandado de citação
das executadas foi juntado aos autos em 31 de maio de 2019 (fls. 55/56
dos autos originários).
Neste sentido, são os seguintes precedentes deste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2199291-83.2019.8.26.0000 - São Paulo
- 6 -
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo
de
instrumento
-
Execução
por
título
extrajudicial - Embargos à execução - Peça tempestivamente apresentada no
serviço de protocolo e, não, no de distribuição - Irrelevância - Erro material -
Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas - Decisão reformada, para
a recepção dos embargos. Agravo a que se dá provimento, por maioria de votos”
(Agravo de Instrumento 0149026-58.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador
Ricardo Pessoa de Mello Belli - Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 19a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 17/12/2012 - Data de registro:
27/02/2013)
“Embargos à Execução Tempestividade Protocolo
nos autos da execução Distribuição posterior extemporânea Reconhecimento
da data do 1o protocolo Inteligência do art. 244 do CPC. Recurso provido.”
(Apelação
0010859-43.2012.8.26.0006;
Relator:
Desembargador
Henrique
Rodriguero Clavisio; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 14/10/2015; Data de registro: 04/02/2016)
Este entendimento também tem sido adotado por
esta Colenda Câmara:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
protocolo equivocado
nos autos principais dentro do prazo legal distribuição posterior extemporânea.
Sentença que rejeitou liminarmente os embargos porque intempestivos.
Possibilidade de recebimento tendo em vista o primeiro protocolo inteligência do
artigo 244 do CPC - Precedente do Superior Tribunal de Justiça - Recurso
provido.” (Apelação 1001218-50.2015.8.26.0348; Relator: Desembargador Costa
Netto; Comarca: Mauá; Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 17/09/2015; Data de registro: 23/09/2015)
Ademais, conforme decisão monocrática proferida
em 27 de maio de 2014, pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “ausente qualquer alegação de má-fé, afigura-
se razoável o pleito da parte recorrente de que seus embargos sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2199291-83.2019.8.26.0000 - São Paulo
- 7 -
remetidos ao cartório distribuidor diretamente pela serventia da vara onde
tramita o processo de execução, devendo ser considerada, para fins de
aferição da tempestividade, a data do protocolo na secretaria da vara.”
(REsp 1155700 / SP, Relator: Ministro João Otávio de Noronha Data da
Publicação: 13/06/2014)
Bem por isso, a r. decisão agravada devará ser
reformada, neste aspecto, para que os embargos à execução sejam
redistribuídos e apreciados pelo Juízo de origem.
Por fim, quanto ao requerimento formulado pelas
agravantes, em suas razões recursais, de atribuição efeito suspensivo aos
embargos à execução, o recurso não poderá ser conhecido.
Isso porque, tal matéria não foi analisada pelo Juízo
da causa, na respeitável decisão atacada. Nestas condições, não é
possível examiná-la em fase recursal.
Neste sentido, tem decidido este Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Razões do agravo
que não guardam relação com a decisão recorrida (art. 524, inciso II do
CPC) - Questões levadas à apreciação do Juízo de primeira instância que
não foram decididas - Impossibilidade de análise em segundo grau, sob
pena de supressão de instância. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Agravo
de Instrumento 0055633-79.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador
Cesar Mecchi Morales - Mogi-Mirim - 24a Câmara de Direito Privado - Data
do julgamento: 24/05/2012 - Data de registro: 30/05/2012 - Outros números:
556337920128260000).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE
CONTRACAUTELA - Pretensão não formulada em Primeiro Grau e, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2199291-83.2019.8.26.0000 - São Paulo
- 8 -
conseqüência, não apreciado - Implicação de supressão de um grau de
jurisdição - Recurso não conhecido (...)” (Agravo de Instrumento
0007368-46.2012.8.26.0000 - Relator: Desembargador Roberto Mac
Cracken - São Paulo - 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Data
do julgamento: 29/05/2012 - Data de registro: 06/06/2012 - Outros números:
00073684620128260000).
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço em parte
do recurso e, na parte conhecida, dou provimento para os
supramencionados fins. Fica prequestionada toda a matéria alegada pelas
partes, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais
Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR